Tribunal: TJBA
Processo: 8016742-68.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8016742-68.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MARIA APARECIDA NUNES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por violação ao princípio da dialeticidade deve ser mantida, diante da alegada impugnação substancial dos fundamentos da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento, nos termos do princípio da dialeticidade. A sentença extinguiu o processo por abandono, em razão da inércia do Município mesmo após intimação para manifestação nos autos. O recurso de apelação limitou-se a alegar que o endereço informado era o disponível nos cadastros municipais, sem enfrentar a causa da extinção — o abandono processual —, deixando de impugnar a ratio decidendi da sentença. A ausência de enfrentamento direto ao fundamento decisório impossibilita o conhecimento da apelação, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença, especialmente quando esta se baseia no abandono processual, viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; CPC, art. 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência expressa no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016742-68.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIA APARECIDA NUNES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora